Tribunal: TJPA
Processo: 0024818-05.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024818-05.2012.8.14.0301

APELANTE: ODENILSON TEIXEIRA PANTOJA

APELADO: ESPOLIO DE LIDIA JACIARA TEIXEIRA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. POSSE PRECÁRIA. MERA PERMISSÃO DOS HERDEIROS DA PROPRIETÁRIA FALECIDA. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE DONO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº
:
0024818-05.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: ODENILSON TEIXEIRA PANTOJA

AGRAVADA: DECISÃO DE ID
Num 10072736

RELATORA:

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
na
APELAÇÃO CÍVEL

(ID Num11632039)
interposta por
ODENILSON TEIXEIRA PANTOJA
perante este Egrégio Tribunal contra a decisão monocrática
(ID Num 10072736)
que conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Transcrevo a seguir a Ementa da decisão impugnada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. POSSE PRECÁRIA. MERA PERMISSÃO DOS HERDEIROS DA PROPRIETÁRIA FALECIDA. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE DONO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ODENILSON TEIXEIRA PANTOJA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana ajuizada em face de
ESPÓLIO DE LIDIA JACIARA TEIXEIRA CORDEIRO
que julgou improcedente a demanda, senão vejamos:

“Perfeitamente demonstrado pelo caderno probatório que a presença do Autor no imóvel não nasce do nada, típica da aquisição originária da usucapião. No caso dos autos, o Requerente, por bondade de seus sobrinhos permaneceu por esses anos na casa, mera permissão dos herdeiros de Lídia Teixeira, o que jamais implicaria em

dizer que houve descontinuidade da posse dos herdeiros. Os herdeiros tão-só permitiram a moradia do Autor.

(...)

A posse do Autor é precária, tendo em vista que este se nega, tanto que existem ações possessórias e registro de Boletim de Ocorrência Policial, onde se pretende a restituição do imóvel que antes recebeu num ato de solidariedade familiar.

Isso posto, julgo improcedente o pedido de declaração de usucapião porque o Autor contava com mera permissão e tolerância de moradia, oriunda da mais refinada solidariedade familiar, o que por força de Lei não gera posse ad usucapionem, na forma do art. 1.198 do Código Civil, art. 1.208 do Código Civil, art. 487, I, CPC, e por tudo mais o que consta nos autos.

Deixo de condenar o Requerente, em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do deferimento da gratuidade das custas processuais.

Havendo recurso de apelação, intime-se o apelado para, querendo contrarrazões, e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, independentemente de nova conclusão.

Na hipótese de trânsito em julgado desta, baixe o registro de distribuição e arquivem- se os autos.

P. R. I. C.”

(...)

O Recorrente/Autor ajuizou a presente ação de usucapião alegando que sua irmã Lídia Jaciara Teixeira Cordeiro adquiriu o imóvel objeto da demanda no qual foi residência de todos os seus irmãos e sua mãe.

Narra que em 1980 a sua irmã Lidia se mudou do imóvel e após a morte da mesma em 1987 um dos filhos da
de cujus
foi residir na referida casa juntamente com seus tios e avó.

Alega que em 1991 a sua genitora Sra. Márcia faleceu e após o casamento de um irmão e falecimento de outro, o filho da Sra. Lidia saiu do imóvel permanecendo tão somente o Autor.

Afirma que o ex-marido da sua irmã, Sr. Laurentino, tentou apoderar-se do imóvel passando o registro de cobrança de energia elétrica e água para seu nome, tendo o mesmo aberto o inventário da falecida somente no ano de 2011.

Em suma aduz que sempre morou toda sua vida no imóvel e que possui a posse mansa e pacífica do mesmo por mais de cinco anos ininterruptos, pelo que ajuizou a presente demanda para o usucapir.

O Juízo de piso julgou improcedente a ação (ID 2260858).

Inconformado, o Apelante recorre a essa instância requerendo a reforma da sentença fundamentando que resta preenchido os requisitos do usucapião, não havendo que se falar em posse precária ou mera permissão.

Aduz que possui a posse mansa e pacífica por mais de 24 (vinte e quatro) anos, tempo este que se passou para a abertura do inventário pelo ex-marido da falecida, que tenta se apoderar do imóvel indevidamente.

Afirma que nunca houve reivindicação do imóvel por parte dos herdeiros, pelo que requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença combatida e que seja julgada procedente a ação de usucapião.

Contrarrazões da parte apelada (ID 2260860).

Sobreveio a Decisão Monocrática agravada negando provimento à Apelação (ID
10072736
)

A parte agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID
11632039)
alegando que não houve enquadramento fático que justifique a decisão monocrática recorrida, requerendo o julgamento da Apelação pelo órgão colegiado.

Não houve contrarrazões ao Agravo Interno (ID 12047387).

É O RELATÓRIO

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito ao acerto da
sentença recorrida quanto à possível existência dos requisitos do usucapião.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Insurge-se o agravante
ODENILSON TEIXEIRA PANTOJA
contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto.

Com efeito, o convencimento externado pelo Juízo a quo na sentença recorrida resta acertado pois, não se encontram presentes os requisitos da ação de usucapião no caso em tela.

Como é consabido, o pedido de usucapião, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhado de todos os seus requisitos legais autorizadores.

Para tanto, há que estar presente a prova da posse, elemento essencial ao reconhecimento do direito pleiteado, e com ânimo de dono.

In casu, a despeito da ocupação prolongada do imóvel pelo autor, carece a sua posse de ânimo de dono.

É o que se depreende, primeiro, da própria versão dos fatos apresentada na petição inicial, em especial dos seguintes trechos:

“Em 02 de setembro de 1978, a então menor impúbere LÍDIA JACIARA TEIXEIRA CORDEIRO, representada pela Sra. Mareia Leite Teixeira, respectivamente, irmã e mãe do requerente, adquiriu o imóvel n°. 46, da Vila Olímpia, localizada na Travessa Vileta entre Almirante Barroso e Av. 25 de setembro, conforme comprova Escritura de compra e venda de imóvel, documento anexo.

O referido imóvel constituiu-se no verdadeiro bem de Família, bem da Família Teixeira, sendo que a Sra. Lídia, juntamente com seus irmãos Odenilson, Robson e Luiz Otávio e sua mãe Márcia habitavam o imóvel, conforme fazem prova as préteritas fotografias do acervo familiar, documentos anexos.

As fotografias anexas, inclusive fazem prova que o autor cresceu no aludido imóvel juntamente com sua irmã e familiares.

A Sra. Lídia, por volta de 1980, dois anos após a compra do imóvel, casou-se e deixou de morar no imóvel acima, permanecendo no mesmo a Sra. Márcia (mãe da Sra. Lídia) e os filhos Róbson, Luiz Otávio e o requerente ODENILSON.

Em 1981, como fruto de seu casamento,a Sra. Lídia deu a luz á Sthéphanie, sobrinha do requerente, e em 1987. à Marcelo, no mesmo ano em que faleceu a Sra. Lidia.

Após a Morte da Sra. Lídia, o seu filho Marcelo foi morar com a família materna, na Vila Olímpia, juntamente com o requerente, seus irmãos e a Avó, Sra. Márcia.

Em 1991, faleceu a Sra. Márcia, pelo que a partir de então permaneceram no imóvel tão somente Odenilson (requerente), Róbson, Luiz Otávio (irmãos da Sra. Lídia) e o sobrinho Marcelo (filho da Sra. Lídia).

Em 1994, com o casamento de Luiz Otávio, este e o seu sobrinho Marcelo saíram do imóvel, permanecendo morando no mesmo, apenas ODENILSON(requerente) e seu irmão RÓBSON.

Em dezembro de 2010 Sr. Róbson Faleceu, (...)”

Percebe-se ainda que em audiência (ID 2260856 – pág. 31) o Autor se contradiz com o narrado na inicial ao afirmar que o filho da irmã falecida, Sr. Marcelo, nunca morou na casa objeto da demanda, senão vejamos:

“(...) Em seguida este Juízo passou a ouvir o réu ODENILSON TEIXEIRA PANTOJA RG 2409500 SSP/PA RG SSP/PA. Dada a palavra ao advogado do autor das perguntas formuladas respondeu Que o depoente era irmão de Lídia Cordeiro somente pela parte de sua mãe; que não tem conhecimento que foi o pai de Lídia que deu o imóvel para a mesma;
que o Marcelo morava com seu irmão Luiz Otávio; que o Marcelo nunca morou na casa
; que a menor Estefani não morava no imóvel; (...) [grifei]

Sendo importante ainda ressaltar os seguintes trechos da audiência (ID 2260856 – pág. 31/32) em que um dos irmãos do Autor afirma:

“(...) Em seguida este Juízo passou a ouvir como informante uma vez que se declarou irmão do réu o Senhor LUIS OTÁVIO TEIXEIRA PANTOJA, RG 2468512 SSP/PA, brasileiro, divorciado, domiciliado e residente na Rua das Laranjeiras, n° 75, Tenoné, Belém-PA,. Dada a palavra ao advogado do autor, das perguntas formuladas respondeu
Que diz que o imóvel em discussão era de propriedade de sua irmã;
que diz que a após o falecimento da mesma o imóvel foi construído pelos irmãos da senhora Lidia; que diz que em 1986 o senhor Laurentino abandonou o imóvel com sua filha Estefani;
que o outro filha da de cujus permaneceu no imóvel até o ano de 1996
(...)” [grifei]

Pois bem.

Da narrativa da própria inicial, observa-se, primeiro, que o autor, pelo menos até o ano de 1994, não exercia posse própria sobre o imóvel, somente lá se encontrando em razão do seu sobrinho, herdeiro da falecida, residir no local. Após esta data, lá permaneceu residindo por tolerância dos seus irmãos e dos herdeiros da de cujus (o que afasta a hipótese de transformação do caráter da posse), com lastro em vínculo de solidariedade decorrente de relação familiar.

É cediço que os atos de mera tolerância ou permissão não resultam em posse.

O artigo 1.208 do Código Civil possui a seguinte dicção:

“Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Portanto, pela própria versão do autor, não há que se falar em posse, muito menos para fins de usucapir o bem.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE DONO.

Atos de mera tolerância ou permissão não redundam em posse. Consoante o artigo 497 do Código Civil de 1916, cujo teor vem reproduzido no artigo 1.208 do atual Código, ‘Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade’. A presença de obstáculo objetivo na “causae possessionis”, contra-indica o ânimo de dono, impossibilitando o reconhecimento de posse qualificada
. Hipótese em que a parte autora não exerce posse própria, somente se encontrando no imóvel em decorrência de favor prestado pelos proprietários (tios), com lastro em vínculo de solidariedade, decorrente de relação familiar, e, após, pelos herdeiros. Hipótese, ademais, em que lhe falta o requisito de ânimo de dono, por ter consciência da propriedade alheia do imóvel usucapiendo, por se apresentar como inquilina, e, não, proprietária. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70084007590, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 29-09-2021) [grifei]

Não se pode perder de vista, ainda, que o imóvel foi dividido e alugado parcialmente, conforme depoimento de um dos irmãos do Autor (ID 2260856 – pág. 32), vejamos:

“(...) que a casa foi dividida em 2003; que a casa foi dividida pois seus dois irmãos constituíram família; que o autor nunca fez qualquer questionamento sobre aposse da casa; que depois do falecimento de seu irmão Robson, a outra parte da casa foi alugada; que antes o Senhor Robson alugava a casa pois estava doente e precisava de recursos; que o Robson alugou a casa até seu falecimento; (...)”

Ora, resta então evidenciado não só a ausência de posse própria da parte autora, já que claramente permaneceu no imóvel por mera tolerância dos herdeiros da proprietária (após o óbito desta), mas, também, a falta de ânimo de dono.

Não há, pois, como reconhecer a presença do
animus domini
, que é o elemento anímico qualificativo, àquele que tem plena consciência da propriedade alheia do imóvel usucapiendo, externada na declaração de que o imóvel é de propriedade de sua falecida irmã.

E ausente ânimo de dono não há o implemento dos requisitos necessários ao reconhecimento da aquisição originária da propriedade, do que resulta no necessário julgamento de improcedência da ação.

O agravante não apresentou nenhum fato novo que justifique a modificação da decisão, razão pela qual esta deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), data do cadastro.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 04/05/2023